Tribunal: STF
Processo: HC 261425
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma deixou de acolher os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.923.575/SP (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 567 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4°, c/c o 40, inc. III, da Lei 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado nas dependências de estabelecimento prisional) (e-doc. 158-167 e 175-176). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa, para afastar a consideração negativa da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias, e pagamento de 485 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo dirigido à Corte (e-doc. 2, p. 385). Sobreveio agravo regimental, não conhecido pelo Colegiado (e-doc. 2, p. 426). Seguiu-se o protocolo dos mencionados embargos de declaração. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta, em síntese, que a sansão foi estabelecida de forma exacerbada, elevando-se a pena-base acima do mínimo legal e afastando-se indevidamente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento exclusivo na quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida. Argumenta que a paciente é primária, possui bons antecedentes, trabalho lícito e não integra organização criminosa, de modo que o afastamento do tráfico privilegiado revela-se desproporcional. Aduz que a paciente confessou integralmente os fatos, fazendo jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



 



    É o relatório.



     Decido.



    7. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias no âmbito do ARESP nº 2.923.575/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto à alegação de exasperação indevida da pena-base, observo que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, afastou a consideração da quantidade de droga como vetor negativo na primeira fase do cálculo, estabelecendo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 5 anos de reclusão. Portanto, não há relevância na insurgência defensiva sobre esse ponto.



    10. Também em relação à causa de diminuição do tráfico privilegiado, diferentemente do que alega a impetrante, o Juízo de origem, na sentença, reconheceu o cabimento do benefício, fixando a benesse no patamar de 1/6.



    11. Ainda que se considere que o pleito veiculado nesta impetração seja voltado à fração de redução aplicada, esta Corte tem assentado que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020). 



    12. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em dados concretos constantes dos autos, consideradas as circunstâncias da conduta praticada pela impetrante, em especial a quantidade de droga com a qual a paciente pretendeu ingressar no estabelecimento prisional (e-doc. 2, p. 245). A fundamentação está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ilustrada a partir do seguinte precedente:  



    “Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Recurso desprovido. O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” 



    (RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).



    13. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea foi corretamente afastado pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão alusivo à apelação que a paciente permaneceu em silêncio em seu interrogatório policial e sequer compareceu em juízo para apresentar versão dos fatos, sendo declarada revel. Ressaltou-se apenas que teria admitido aos agentes penitenciários a tentativa de ingressar no estabelecimento prisional com a droga, circunstância que, conforme consignado pela Corte estadual, não se mostrou relevante para influir no convencimento do Juízo (e-doc. 2, p. 239-240).



    14. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos). Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 186.084-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 23/03/2021; grifos nossos).



    15. Por fim, quanto ao regime de cumprimento da pena, observa-se que, diante da reprimenda final fixada em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, foi estabelecido o regime inicial semiaberto. Assim, observou-se estritamente o figurino legal previsto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, não havendo possibilidade de fixação do regime aberto, conforme dispõe a alínea “c” do mesmo dispositivo, uma vez que a pena aplicada supera o patamar de 4 anos de reclusão. 



    16. Tampouco é cabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, a qual somente se admite quando a pena privativa de liberdade não for superior a 4 anos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator